Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723728-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IVETE COGO CAVALCANTI RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE PELA AUTORA. PEDIDO NÃO REALIZADO JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MERA PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A denunciação da lide somente pode ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Contudo, sob pena de preclusão do direito, se o denunciante for o autor, a denunciação à lide deve ocorrer na exordial; sendo o réu, no prazo para defesa, em contestação, conforme dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil. 2. No caso em análise, a agravante não requereu a denunciação à lide na inicial, ocorrendo a preclusão de seu direito. Ademais, inexiste obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, considerando que relação de direito material (benefício de previdência complementar) havida entre as partes litigantes limita-se a estas, competindo ao Banco do Brasil, na qualidade de patrocinador, tão somente o repasse do montante referente a sua parcela de contribuição, pelo que eventual inclusão deste no polo passivo configura litisconsórcio facultativo. 3. Não há que se falar em fato novo a permitir a denunciação à lide, considerando que o REsp 1312736/RS (Tema 955 STJ), julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, não trouxe qualquer alteração fática a permitir a excepcionalidade de uma denunciação após o prazo descrito em lei. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a viabilidade da denunciação à lide, com a formação de litisconsórcio necessário entre a Entidade de Previdência Privada e o patrocinador. Entende que é possível a denunciação da lide para inclusão de litisconsorte passivo necessário na fase de saneamento do feito, ou seja, antes da prolação de sentença; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal a quo não teria observado as teses definidas nos temas 936 e 955, ambos do STJ. Discorre sobre a legitimidade do banco e sua responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028